Tribunal: TJES
Processo: 5010309-59.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010309-59.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE MARCOLONGO GOMES e outros (5)

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. REGISTRO DE IMÓVEIS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. NEGÓCIO JURÍDICO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença de extinção de processo sem resolução de mérito em pedido de homologação consensual para alteração de partilha de bens. Os ex-cônjuges realizaram separação e partilha em 1986 e, em 1989, celebraram contrato particular de permuta sem o registro imobiliário. Após abertura de inventário em 2021 e expedição de formal de partilha em favor de herdeiros e meeira, o Cartório de Registro de Imóveis condicionou o registro à regularização da cadeia dominial interrompida pela ausência de averbação da sentença de 1986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe interesse processual na utilização da via judicial para suprir entraves administrativos de natureza registral decorrentes de inércia das partes; (ii) estabelecer se a alteração substancial de partilha transitada em julgado com fundamento em negócio jurídico posterior encontra amparo no art. 656 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O interesse processual desdobra-se no binômio necessidade-adequação, inexistindo quando a via judicial atua como substitutivo de tramitação administrativa regular e as formalidades legais dependem apenas da iniciativa dos interessados.

2. A exigência cartorária de prévia regularização da cadeia dominial constitui aplicação estrita do art. 195 da Lei Federal n. 6.015/1973, solução que prescinde de intervenção jurisdicional.

3. A partilha homologada judicialmente constitui ato jurídico perfeito e acabado, imutável após o trânsito em julgado, salvo para correção de erros materiais ou de fato na descrição de bens, conforme o art. 656 do Código de Processo Civil.

4. A modificação de titularidade de imóvel baseada em permuta particular superveniente à homologação configura alteração substancial do acordo, o que inviabiliza o manejo da retificação de partilha.

5. A pretensão de utilizar a jurisdição para chancelar atalhos jurídicos em prejuízo das normas de registros públicos impõe a manutenção da extinção do feito por falta de interesse processual, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de necessidade do provimento jurisdicional para sanar entraves administrativos de natureza registral configura ausência de interesse processual.

2. A alteração de partilha transitada em julgado com base em negócio jurídico posterior entre as partes não admite a via da retificação prevista no art. 656 do Código de Processo Civil por configurar modificação substancial do ato.

Dispositivos relevantes citados: art. 17 do Código de Processo Civil; art. 656 do Código de Processo Civil; art. 195 da Lei Federal n. 6.015/1973.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento n. 0723065-50.2019.8.07.0000, rel. Desa. Sandra Reves, j. 01.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA JACYARA DE LIMA CABRAL e pelos herdeiros de SÉRGIO VIEIRA (id 17576350) pugnando pela reforma da sentença (id 17576349) por meio da qual o Juízo a quo, no “Pedido de Homologação de Acordo Consensual”, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.Em suas razões recursais (id 17576350), os Apelantes sustentam, em síntese, que (i) a Vara de Família detém competência para processar o feito, porquanto o ajuste se vincula diretamente à partilha homologada em separação judicial pretérita ocorrida em 1986; (ii) possuem interesse de agir e a via eleita é adequada, uma vez que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a modificação consensual de partilha já transitada em julgado quando não há prejuízo a terceiros; (iii) a medida é necessária para regularizar a situação registral de um imóvel objeto de permuta informal realizada entre os ex-cônjuges há décadas, visando atender a uma exigência do Cartório de Registro de Imóveis.

Sem contrarrazões, por tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária no qual não figura parte requerida no polo passivo

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de março de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010309-59.2025.8.08.0021

APELANTES: MARIA JOSE MARCOLONGO GOMES E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que extinguiu prematuramente o feito por considerar manifestamente inadequada a via da homologação consensual para modificar uma partilha de bens acobertada pelo manto da coisa julgada há quase quatro décadas.

Para melhor compreensão da controvérsia, deve-se consignar que Sérgio Vieira e Maria Jacyara de Lima Cabral promoveram a sua separação judicial com a respectiva partilha de bens em 1986, consoante ids 17576338 a 17576340.

No ano de 1989, os ex-cônjuges celebraram contrato particular de permuta (id 17576341), por meio do qual o imóvel em debate retornou à esfera patrimonial do varão, e sem que tal ajuste tenha sido formalizado perante o registo imobiliário.

Após o óbito de Sérgio Vieira em 2017, procedeu-se à partilha dos bens deixados pelo
de cujus
entre os herdeiros e a meeira, conforme se extrai do formal de partilha (id 17576336) expedido nos autos do inventário autuado em 2021.

Entretanto, do que se pode inferir dos autos, ao buscarem a averbação do referido título em 2025, os Apelantes depararam-se com exigência do Cartório de Registo de Imóveis, que teria condicionado o registo à prévia regularização da cadeia dominial interrompida pela ausência de averbação da partilha de 1986.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que, consoante cediço, o interesse processual, condição essencial da ação, desdobra-se no binômio necessidade-adequação.

No caso
sub examine
, a pretensão autoral esbarra frontalmente na ausência de necessidade do provimento jurisdicional, uma vez que a via judicial não deve ser utilizada como substitutivo da regular tramitação administrativa perante os órgãos de registro, especialmente quando o entrave decorre exclusivamente da inércia das próprias partes em cumprir as formalidades legais vigentes.

Verifica-se, pois, que os Apelantes pretendem se valer da tutela jurisdicional como atalho para transmissão direta de um bem por meio de “alteração de partilha” a despeito da existência de um negócio jurídico validamente realizado entre as partes (o contrato de permuta id 17576341).

A "exigência cartorária" mencionada pelos Apelantes nada mais é do que a aplicação estrita do art. 195 da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que veda o registro de título sem que o outorgante figure como proprietário no registro anterior. A solução para o impasse é puramente administrativa: basta que os interessados procedam à averbação da sentença de separação e partilha de 1986 para que, ato contínuo, a cadeia dominial seja restabelecida e o novo formal de partilha possa ser registrado.

Revela-se, portanto, a desnecessidade da via processual, porquanto o provimento buscado (nova homologação de partilha) visa apenas a contornar o dever das partes de regularizar as transmissões pretéritas.

Ademais, no que tange ao interesse-adequação, importa consignar que a partilha homologada judicialmente constitui ato jurídico perfeito e acabado, cuja modificação após o trânsito em julgado é restrita às hipóteses taxativas previstas no art. 656 do Código de Processo Civil, quais sejam, a correção de erros materiais ou de fato na descrição dos bens.

Tem-se, outrossim, que a pretensão de alterar a partilha (e, por conseguinte titularidade de um imóvel) com base em negócio jurídico firmado posteriormente entre as partes encontra óbice formal no diploma processual por se tratar de alteração substancial do conteúdo do acordo homologado, e não de correções de inexatidões materiais ou de erros de fato, como já reconhecido pela jurisprudência pátria. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DE BEM INVENTARIADO. ART. 656 DO CPC. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. REABERTURA DE DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 656 do CPC ?A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais?. 2. A par de tal quadro, sobreleva elucidar que erro de fato ou inexatidões materiais são informações equivocadas, cuja alteração é incapaz de alterar o conteúdo da partilha, como, por exemplo, a nomenclatura dos bens partilhados, menção de sua área, designação de seu número, erro de grafia no nome do herdeiro, etc. 3. Na hipótese, a pretensão de alteração do valor de imóvel objeto do esboço de partilha, homologado por sentença transitada em julgado, não configura erro de fato na descrição do bem ou inexatidão material, ante a modificação substancial do conteúdo do acordo homologado, de tal sorte que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, devendo os recorrentes utilizarem-se da via adequada, caso queiram, para a pretendida alteração. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(1241388 | 0723065-50.2019.8.07.0000, 2ª Turma Cível, Órgão: TJ-DFT. Relator: SANDRA REVES. Julgado em 01/04/2020, Publicado em 04/05/2020)

Destarte, tem-se que a jurisdição não se presta a chancelar "atalhos" jurídicos que visam suprir omissões dos interessados em atender a requisitos legais de registros públicos.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença de extinção, na medida em que os Apelantes carecem de interesse processual tanto pela desnecessidade do provimento quanto pela inadequação do meio eleito para sanar irregularidades da cadeia registral, esbarrando, por conseguinte, no óbice do art. 17, do Código de Processo Civil

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.